Tribunal: TJES
Processo: 5004288-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004288-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e outros
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004288-68.2023.8.08.0011

RECTES.: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RECDO.: ZÉLIA DOS SANTOS MADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. VINCULAÇÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Zélia dos Santos Madeira em face de Credz Administradora de Cartões Ltda e Kalil & Von Held Odontologia Ltda, aduzindo a requerente que procurou a 2ª requerida para realização de tratamento odontológico, contudo, por ser analfabeta não lhe foi informado que seria vinculado um cartão (administrado pela 1ª requerida). Além disso, menciona que a prótese não está a contento, pois está lhe machucando e não houve reparação até o momento. Busca, assim, a suspensão das cobranças, restituição dos valores pagos e danos morais. A 1ª requerida ofertou defesa no ID 6062542, pontuando que a autora contratou presencialmente o cartão, não havendo qualquer nulidade. A 2ª requerida ofertou defesa no ID 6062554, informando que seu tratamento foi concluído, possibilitando ainda revisões para que se adaptasse à prótese.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e cartão de crédito (financiamento) então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins; 2. CONDENAR as rés solidariamente a absterem-se de cobrar os valores das prestações dos contratos objeto dos autos por meio de lançamentos nas faturas do cartão de crédito da autora (Cartão 4329586923662013), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR as rés solidariamente a restituírem em favor da autora o valor de R$ 1.443,41, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação realizada (12/05/2023) com aplicação do INPC, e juros de mora que devem ser considerados desta mais recente citação (12/05/2023) em diante, neste caso empregando a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e 4. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem em favor da autora o valor total de R$ 5.000,00 de danos morais, juros de mora da última citação realizada (12/05/2023) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, irretocável o comando sentencial. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, não houve prova concreta de que os serviços odontológicos foram prestados de forma satisfatória à autora, considerando que as fichas anexadas ao ID 6062558 são meros prints da tela sistêmica da 2ª recorrente, sem qualquer eficácia probatória. Por força da distribuição do ônus da prova, art. 373, II do CPC, caberia à parte interessada comprovar a excelência na prestação dos serviços contratados, apresentando, no mínimo, prontuário documentado e fotografado do tratamento prestado a recorrida, inclusive com a evolução, o que inexiste nos autos. No que se refere à contratação do cartão de crédito, foi bem esclarecido pelo magistrado de piso que não houve prova de utilização do plástico, o que leva a entender que, de fato, a autora não tinha interesse na contratação, levando em conta ainda que a mesma é idosa e analfabeta. Mantê-la vinculada ao cartão seria impor uma condição hiper vantajosa para a empresa administradora e bastante desvantajosa para a consumidora, o que deve ser repreendido pelo ordenamento jurídico. Assim, a rescisão contratual com devolução dos valores pagos é medida que se impõe. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa da autora em relação ao seu tratamento odontológico. Alia-se ainda ao fato da atitude predatória das rés em captar clientes em situação de hiper vulnerabilidade, como é o caso dos autos, deixando-o sem a prestação efetiva do serviço contratado e com dívidas infindáveis. Comprovado o dano, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 5.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno as recorrentes CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)